Tribunal: TJDFT
Processo: 0709670-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-05-14
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. RECEPTAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. PANDEMIA. COVID-19. DECISÃO MANTIDA.
1. A periculosidade concreta do agente, manifestada no cometimento dos delitos, bem como a reiteração delitiva, colhida dos antecedentes penais em que há o registro de duas condenações definitivas, além de diversas passagens pela Vara da Infância e da Juventude, impõem a manutenção da custódia cautelar com vistas à preservação da ordem pública e da paz social.
2. A simples menção à pandemia do novo coronavírus (COVID-19), por si só, sem qualquer prova pré-constituída relacionada ao quadro atual de saúde do paciente, não autoriza a concessão de ordem de soltura.
3. Ordem denegada.